Tribunal: TJMT
Processo: 1038443-48.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038443-48.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ONERALDO DOS SANTOS NETO - CPF: 063.690.531-47 (EMBARGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – OCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038443-48.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:

ONERALDO DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão dessa Câmara proferido no Id.
355327897, que deu parcial provimento ao recurso do oro embargante apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (montante a ser restituído ou compensado em favor do autor), a ser apurado em liquidação de sentença, mantidos o percentual de 10% (dez por cento) e a distribuição da sucumbência fixados na origem.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta que houve erro material ao utilizar os índices do Custo Efetivo Total (CET) — 4,07% a.m. e 3,31% a.m. — como parâmetro para aferir a abusividade, quando deveria ter considerado as taxas nominais de juros remuneratórios pactuadas, quais sejam, 2,42% a.m, razão pela qual, requer a correção dos referidos índices no corpo do texto.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as circunstâncias específicas de risco das operações, destacando que os financiamentos recaíram sobre motocicletas usadas (com 3 e 4 anos de fabricação) e atingiram percentuais elevados do valor dos bens (73% e 78%), o que justificaria taxas diferenciadas devido ao alto índice de depreciação e baixo grau de recuperabilidade.

O mero cotejo entre a taxa prevista e a média do BACEN é insuficiente para fundamentar o caráter abusivo do encargo sem a demonstração de desvantagem exagerada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para manter as taxas de juros originalmente contratadas (Id.
357657853).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO SEGURO – PLEITOS JÁ ACOLHIDOS NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – OCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do recurso nos pontos em que o provimento jurisdicional almejado já foi concedido pela sentença (compensação de valores) ou em que a parte recorrente sagrou-se vencedora (validade do seguro prestamista), por ausência de interesse recursal.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A constatação de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora do devedor, afastando os efeitos da inadimplência enquanto pendente a revisão.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico mensurável, ainda que apurado em liquidação, devendo ser reformada a sentença que fixou a verba sobre o valor da causa quando existente condenação.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Para tanto, a parte embargante sustenta que
houve erro material ao utilizar os índices do Custo Efetivo Total (CET) — 4,07% a.m. e 3,31% a.m. — como parâmetro para aferir a abusividade, quando deveria ter considerado as taxas nominais de juros remuneratórios pactuadas, quais sejam, 2,42% a.m, razão pela qual, requer a correção dos referidos índices no corpo do texto.

Pois bem.
Conforme relatado, a instituição financeira embargante sustenta a existência de erro material e omissões no acórdão que limitou os juros remuneratórios dos contratos sub judice à taxa média de mercado.

Contudo, após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão a parte embargante, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante que o acórdão teria utilizado o Custo Efetivo Total como base de comparação em vez da taxa de juros nominal.

No entanto, a menção ao CET no corpo da decisão serve justamente para demonstrar o ônus real imposto ao consumidor na operação financeira. Ainda que se considerem as taxas nominais indicadas pela embargante (2,42% a.m), resta mantido o fundamento da abusividade, uma vez que tais índices se distanciam de forma expressiva e injustificada das taxas médias de mercado citadas (1,47% a.m. e 1,49% a.m.), representando quase o dobro do valor médio praticado à época.

Portanto, a retificação dos numerais, por si só, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão de que a cobrança foi excessiva.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026